Tribunal: TJBA
Processo: 8064044-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064044-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILDETE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234, DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do secretário de saúde do estado da Bahia que negou o fornecimento do medicamento “TERRAMED CBD OIL FULL SPECTRUM 6000MG”, prescrito para tratamento de dor crônica decorrente de fibromialgia e
radiculopatia
lombar e torácica, tendo sido deferida liminar para fornecimento do fármaco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, não incorporado ao SUS, mas com autorização sanitária da ANVISA, diante do preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantia constitucional e compreende a assistência farmacêutica necessária ao tratamento adequado do paciente.

4. A autorização sanitária da ANVISA para importação do medicamento evidencia sua segurança sanitária e afasta a aplicação do Tema 500, do STF.

5. O relatório médico comprova a imprescindibilidade do medicamento, bem como a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS.

6. Restaram demonstradas a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico incorporado, o respaldo científico do tratamento e a incapacidade financeira da impetrante, atendendo às exigências dos Temas 6 e 1.234, do STF.

IV. Dispositivo
7. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXIX; 6º; 196; Lei nº 8.080/1990,

art
s
. 2º e 6º, I, d; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF,

Rc
l
nº 82.259; STJ, REsp nº 2.019.618/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
mandado de segurança nº 8064044-37.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
GILDETE DA SILVA SANTOS
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à
unanimidade de votos,
conceder a segurança vindicada, confirmando os efeitos da decisão monocrática de ID 71559642,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator